Tribunal: TJBA
Processo: 8073442-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073442-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ARAGAO SANTANA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, rejeitou a alegação de incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo e determinou o desbloqueio de valores penhorados por se tratarem de verbas salariais.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a ausência de êxito na execução por longo período e as diligências infrutíferas configuram prescrição intercorrente;
(ii) saber se a decisão agravada violou precedentes qualificados (Temas 568 e 569, do STJ) e as Súmulas 150, do STF e 314, do STJ;
(iii) saber se houve ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988;
(iv) saber se a Vara de Relações de Consumo possui competência para processar o feito;
(v) saber se houve constrição indevida de valores com natureza alimentar.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige inércia absoluta do exequente após a suspensão do feito, o que não se verifica, pois houve reiteradas tentativas de constrição via SISBAJUD, configurando diligência útil à satisfação do crédito.
4. O entendimento firmado no Tema 566, do STJ estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente se inicia após a suspensão do processo e a inércia subsequente da parte credora.
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observa os parâmetros dos arts. 489, do CPC e 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade.
6. A competência da Vara de Relações de Consumo foi corretamente mantida, diante da natureza da relação jurídica — prestação de serviços de transporte — e da ausência de prejuízo concreto à parte, conforme Resolução nº 15/2015 do TJBA.
7. O juízo de origem já havia determinado o desbloqueio das verbas salariais, reconhecendo sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, não subsistindo insurgência válida quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a inércia do exequente em adotar medidas eficazes de constrição patrimonial.
2. A decisão que indefere o reconhecimento da prescrição intercorrente e reconhece a competência da Vara de Relações de Consumo, quando fundamentada e baseada em diligências processuais eficazes, deve ser mantida.
3. Não configura nulidade a ausência de redistribuição do feito à vara cível quando não há prejuízo à parte e a demanda versa sobre prestação de serviços.
4. Verbas salariais constritas devem ser desbloqueadas, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, 833, IV, 921, §§4º e 5º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SP (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, Súmulas 314 e 150; STF, Súmula 150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073442-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE ARAGAO SANTANA ROCHA
e como agravada
EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator